Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-50.2021.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. MANTIDA.
I – Deve ser mantida a condenação pela prática do crime descrito no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP, quando a firme palavra da vítima é corroborada pelas declarações de testemunha ocular, prestada em Juízo.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Eventual consentimento da ofendida para aproximação do réu não tem revoga a decisão que aplica medidas protetivas de urgência e por isso não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
IV – Noticiado nos autos que em razão das condutas perpetradas pelo réu a vítima precisou mudar de endereço, mantém-se a avaliação negativa das consequências do crime. Precedentes.
V – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI – Recurso conhecido e desprovido.